Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório, e este é necessário para conferir segurança à análise da existência de eventual vício quando da assinatura da escritura pública firmada pelas partes, do exame da capacidade econômica destas e eventuais alterações supervenientes, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
2. Não fixados honorários advocatícios na decisão agravada, não é possível a fixação de honorários recursais.
3. Agravo de instrumento desprovido.